Tribunal: TJDFT
Processo: 0042076-14.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042076-14.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VERA LUCIA DOURADO FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante dos cálculos apresentados pela Contadoria (ID 31779979), da concordância dos exequentes (ID 32945377) e da ausência de impugnação do executado (ID 32708519), encaminhem-se os autos à COORPRE para que se proceda a retificação dos precatórios de ID 21382315 e 21382316, adequando-se a expedição dos competentes precatórios do valor principal e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador